Tribunal: STF
Processo: RHC 231198
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 779.994/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A paciente foi condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão no regime aberto. 



    2. O acordão combatido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que pacificou o entendimento de não ser possível, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a quantidade de drogas apreendidas - 190kg de maconha -, de acordo com o disposto no art. 44, inc. III, do Código Penal – CP. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria estadual alega, em suma: a paciente é primária e, em que pese tenha preenchido todos os requisitos dos incisos I, II e III do art. 44 do CP, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos deu-se por decisão que não fundamentou de maneira válida o fato de não se tratar de medida socialmente recomendável (CP, art. 44, §3º). 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa.



    É o relatório. Decido.



    A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a impossibilidade de substituição da reprimenda, conforme se depreende do seguinte excerto do voto pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental da ora paciente: 



    O acordão de origem, ao julgar a controvérsia, assentou: 



    "Extrai-se da sentença que as circunstâncias do crime foram consideradas graves no caso em comento. Assim, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos ou multa não se revela adequada e suficiente: 



    '1. Ré Bruna: Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, constato que: 1) A culpabilidade, fundada em um juízo de reprovabilidade, não se afasta do que considero normal à espécie; 2) Não há antecedentes, assim entendidos como sentença condenatória que não surta efeitos de reincidência (Súmula 444 do STJ); 3) Não há elementos para aferir a conduta social; 4) Inexistem dados sobre a personalidade do agente; 5) O motivo do ilícito não interfere na dosimetria; 6) As circunstâncias são especialmente graves, tendo em vista a quantidade elevada de entorpecente transportado (cerca de 190 quilogramas de maconha), que extrapola a normalidade do tipo penal; 7) As consequências do crime são normais ao tipo; 8) Por se tratar de delito praticado contra a coletividade, resta prejudicado o exame do comportamento da vítima. Tendo em conta a circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, elevo a pena-base em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. [...] ' 



    Dessa forma, afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por multa e Pena restritiva de direitos das penas das rés Bruna e Camila." (fl. 93) 



    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o acordão combatido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que pacificou o entendimento de não ser possível, haja vista a quantidade de drogas apreendidas - 190kg de maconha -, a aplicação da benesse, de acordo com o disposto no art. 44, inc. III, do CP. 



    Desse modo, tendo em vista que a paciente não preencheu o requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade elevada de entorpecente transportado - cerca de 190 quilogramas de maconha), a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não enseja constrangimento ilegal. 



    Ainda, conforme já decidiu este Tribunal, é possível que o juiz “afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Nesse contexto, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pela instância antecedente para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



     



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente